Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. CLAREZA DAS CLÁUSULAS. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que rejeitou preliminares de contestação e julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, de repetição de indébito e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade do negócio jurídico celebrado com instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado é válido e foi regularmente celebrado; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e induzimento do consumidor em erro; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula n. 297 do STJ.
4. Restando incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, com assinatura física do consumidor idêntica àquela constante de seu documento de identidade, afasta-se a alegação de nulidade contratual.
5. As cláusulas contratuais apresentam redação clara e acessível, atendendo adequadamente ao dever de informação prevista na legislação consumerista, inexistindo omissão relevante da instituição financeira.
6. A utilização reiterada do produto por mais de seis anos, inclusive com contratações posteriores ao ajuizamento da ação, inviabiliza a pretensão de declaração de nulidade, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
7. A experiência prévia do consumidor com outros empréstimos consignados afasta a alegação de vulnerabilidade agravada e de desconhecimento quanto à natureza do contrato.
8. Não comprovada falha na prestação do serviço nem a ocorrência de dano material ou moral, inexistem elementos para responsabilizar a instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.
Tese de julgamento:
1. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado com a instituição financeira é válido quando contém cláusulas claras e assinatura regular do consumidor.
2. A utilização reiterada do serviço contratado afasta alegação posterior de vício de consentimento, sob pena de violação à boa-fé objetiva.
3. Inexistindo falha na prestação do serviço ou prova de dano, não há responsabilidade civil da instituição financeira nem cabimento de indenização por danos morais ou repetição de indébito.